Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-05.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000690-05.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: ANGELA SOARES BARRETO

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA.

SERVIDORA PÚBLICA CONCURSADA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXONERAÇÃO SEM QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE. ART. 5º
LV
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 20 E 21 DO STF.

CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE CONFIRMADA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 86, III, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL Nº 3956/81. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA DETERMINAR QUE O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÁ SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 8000690-05.2018.8.05.0176
, originário da Comarca de Nazaré/BA, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
e Apelada
ANGELA SOARES BARRETO.

Acordam os Magistrados, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação
,
e INTEGRAR a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA